Tribunal: STF
Processo: HC 251398
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Reginaldo Alves Cândido contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 2.734.025/MG, nos seguintes termos:  



    Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRANSPORTE DE MOTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO – PRELIMINAR – BUSCA VEICULAR – VALIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – TIPO PENAL QUE ADMITE O DOLO EVENTUAL – ERRO DE TIPO – TESE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS FIXADAS CONFORME OS CRITÉRIOS LEGAIS – MANUTENÇÃO. Autorizando o contexto fático a busca veicular, a força policial está autorizada a fazê-lo, sem autorização, sem que isso represente qualquer violação às garantais constitucionais do indivíduo. Demonstrado que o autor transportou motor de veículo automotor com o chassi que devesse saber adulterado, configura -se o dolo eventual exigido pelo crime do art. 311, § 2º, III, CP, afastando-se a tese de erro de tipo. Aplicadas as penas de forma justa e proporcional, com atenção à correta análise das circunstâncias judiciais e demais critérios, não há que se falar em alteração. (e-STJ fl. 438).



    A defesa aponta a violação dos arts. 157 e 244 do CPP e 20 do CP.



    Sustenta as seguintes teses: i) nulidade da busca pessoal e veicular realizada sem a necessária justa causa e ii) autoria não comprovada, considerando que o acusado não tinha qualquer relação com o motor mencionado na denúncia. Contrarrazões às e-STJ fls. 474/477.



    O Tribunal local negou seguimento ao recurso especial. Manifestação do Ministério Público Federal pelo não provimento ao recurso às e-STJ fls. 512/514.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão agravada, conheço do agravo.



    Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do CP.



    A defesa alega a nulidade da condenação tendo em conta a ausência de justa causa para a busca pessoal e veicular. Sobre o tema, o TJMG assim se pronunciou:



    Consta dos autos que militares da equipe Tático Móvel receberam denúncia via COPOM dando conta do suposto transporte de armas e drogas num veículo Fiat/Fiorino. A presunção de que o informe seria anônimo partiu da defesa. Realizada a abordagem, embora não tenham sido encontradas armas e drogas, os policiais apreenderam no interior do veículo um motor com a numeração de chassi adulterada. Portanto, o contexto fático autorizava perfeitamente a busca veicular, diante das fundadas suspeitas da prática de crimes (art. 240, §1º, CPP). Sobre o tema: [...] Ademais, considerando que a conduta imputada foi a de “transportar”, o crime do art. 311, § 2º, III, CP, é de natureza permanente, o que coloca o agente em constante estado de flagrância. Assim, é lícita a apreensão do motor, assim como absolutamente regulares as provas dela decorrentes. Rejeito, portanto, a preliminar. (e-STJ fls. 440/441).



    Perquirindo os autos, infere-se que a busca não foi desprovida de justa causa como alegado pelo recorrente, porquanto os policiais receberam via COPOM informação de que o veículo Fiat/Fiorino transportava armas e drogas. Há, portanto, indicação do tipo de veículo, o que já afasta a tese de fishing expeditions.



    Anota-se que esta Corte já decidiu que não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 822.922/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023).



    Esta Corte, em julgamento semelhante, entendeu pela ausência de ilegalidade. Confira-se: [...].



    Quanto à alegação de que o recorrente não tinha conhecimento de que transportava um motor adulterado, incide no caso o óbice da Súmula n. 7 do STJ, porquanto seria necessário um minucioso exame do material fático-probatório para desconstituir a conclusão de que “ele sabia da origem ilícita do material e resolveu transportá-lo em troca de vantagem financeira que receberia” (e-STJ fl. 342).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, parte final, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Pelo exposto, requer-se, a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, a fim de absolver o indigitado paciente, haja vista a manifesta ilegalidade e teratologia da sentença penal condenatória ora vergastada.



    Em arremate, não sendo esse o entendimento, pede-se, a concessão DE OFÍCIO da ordem impetrada, consoante à jurisprudência desse egrégio Supremo Tribunal Federal explicitada alhures nessa petição de Habeas Corpus. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 2.734.025/MG (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator